Tribunal: TCU
Processo: 023.650/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto pelo sr. Detlef Hans Gert Walde contra o Acórdão 3445/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento, tornando sem efeito o Acórdão 3445/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar à AudPessoal que: 9.2.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de interesse do sr. Detlef Hans Gert Walde tratado neste processo; 9.2.2. adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício da concessão, levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Fundação Universidade de Brasília.